Tribunal: TCU
Processo: 039.693/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em representação que teve por objeto a apuração de acessos indevidos a dados de pessoas expostas politicamente (PEP) armazenados em bases da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Pedidos de Reexames interposto pela Casa Civil da Presidência da República e pela Controladoria-Geral da União contra o Acórdão 2622/2024-TCU-Plenário (Rel. Min. Jhonatan de Jesus), proferido nos autos da presente Representação, que teve por objeto a apuração de acesso indevido a dados de pessoas expostas politicamente (PEP) em bases da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), bem como a avaliação dos mecanismos de compartilhamento de informações e dos controles existentes para proteção desses dados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 c/c o art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Pedidos de Reexames interposto pela Casa Civil da Presidência da República e pela Controladoria-Geral da União e, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. excluir o item 9.3 do Acórdão 2622/2024-TCU-Plenário ; 9.3. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 2o, III, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, no exercício de suas competências de coordenação da ação governamental e de articulação do processo de elaboração de atos normativos, nos termos do art. 3o, incisos I, II e III, da Lei 14.600/2023, bem como do art. 7o do Decreto 9.191/2017, adote as providências necessárias à conclusão do processo de regulamentação do art. 12-A da Lei 9.613/1998, de modo a viabilizar a adequada estruturação e alimentação do Cadastro Nacional de Pessoas Expostas Politicamente (CNPEP), inclusive quanto à inclusão padronizada de integrantes dos diversos Poderes e níveis federativos, na forma a ser definida no ato regulamentar; 9.4. informar aos recorrentes e demais interessados da presente deliberação, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.